Tribunal: STF
Processo: ARE 1313517
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo mercê da intempestividade do recurso extraordinário.
    Sustenta a parte agravante a tempestividade do recurso, tendo em vista o cômputo no prazo do recesso forense.
    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo PREJUDICADO o agravo interno interposto e passo ao reexame do recurso.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE ÀS CONTRIBUIÇÕES DA SEGURIDADE SOCIAL. INCIDÊNCIA DE COISA JULGADA. IRREGULARIDADES NA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS DIRETORES. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
    I. A imunidade às contribuições da Seguridade Social integra o dispositivo do acórdão que denegou a ordem de segurança.
    II. Ao considerar legal o ato da Administração Tributária que recusou a condição de entidade filantrópica à Associação Prudentina de Educação e Cultura e manteve os débitos posteriores a julho de 1981, a Turma Suplementar da Primeira Seção se posicionou claramente sobre o benefício fiscal.
    III. A Lei n° 9.429/1996 condiciona o cancelamento das dívidas a que a instituição satisfaça as condições previstas no artigo 55 da Lei n° 8.212/1991 (artigo 4°).
    IV. A conexão entre o levantamento e a filantropia é tão profunda que uma coisa julgada que não os alcançasse conjuntamente transpareceria contradição. A revogação do passivo previdenciário representa uma medida automática, natural do reconhecimento da assistência social, não deixando qualquer resíduo da relação jurídica de seguridade.
    V. A denegação da ordem de segurança tornou imutável, indiscutível não apenas a exigibilidade das contribuições vencidas posteriormente a julho de 1981, mas também a inobservância dos requisitos da imunidade tributária.
    VI. Embora a simples expedição de título executivo não seja suficiente para desencadear a responsabilidade tributária de administrador de associação, o cancelamento do benefício configura isoladamente situação de excesso de poder ou de infração à lei, contrato social ou estatuto (artigo 135 do Código Tributário Nacional).
    VII. A reaplicação dos resultados operacionais e a impossibilidade de distribuição de remuneração aos diretores constituem obrigações acessórias cujo descumprimento perverte o ideal de fraternidade que estimulou o Estado a limitar o poder tributário (artigo 195, §7°, da CF e artigo 55 da Lei n° 8.212/1991).
    VIII. Quando o particular se dispõe a suplementar o governo no oferecimento do bem comum e, posteriormente, se aproveita da estrutura favorável corno fonte de enriquecimento próprio ou alheio, traiu a confiança do sistema legal e da sociedade civil.
    IX. O procedimento é grave o suficiente para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica e a responsabilidade dos fundadores, administradores.
    X. Nessas circunstâncias, os integrantes da diretoria respondem pelas irregularidades. Além de o estatuto da associação dar a cada um dos cargos influência em geral, as testemunhas ouvidas nos embargos do devedor n° 0005186-64.2009.403.6112 confirmaram que Agripino de Oliveira Lima Filho e Ana Cardoso Mala de Oliveira Lima protagonizavam a administração em períodos coincidentes com a dispersão dos recursos operacionais.
    XI. Apesar de terem sido intimados para fornecer cópia das notificações fiscais, os embargantes deixaram em aberto a data do lançamento definitivo.
    XII. Diante da presunção de certeza e liquidez da CDA e do descumprimento do ônus da prova pelo devedor, as informações prestadas pela União no sentido de que o processo administrativo-tributário se encerrou nos anos de 1995 e 1996 devem prevalecer.
    XIII. A obtenção de liminar e a prolação de sentença concessiva de segurança suspenderam a exigibilidade do crédito tributário no intervalo compreendido entre 20/08/1997 e o trânsito em julgado do acórdão denegatório - 12/01/2009. Como a execução fiscal foi proposta em 18/02/2009, não transbordou o prazo legal de cinco anos.
    XIV. Apelação a que se nega provimento.”
    Nas razões do apelo extremo, se aponta ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal. 
    O Tribunal a quo não admitiu o recurso em razão de que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido do acórdão recorrido.
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Demais disso, o Plenário desta Corte, nos autos do ARE nº 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado no DJe de 1º/8/2013, julgado sob o rito da repercussão geral (tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/2/2019).
    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente